Tribunal: TJES
Processo: 5001665-61.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001665-61.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE DELAZARI SATLER
RECORRIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O caso em questão não guarda qualquer complexidade, haja vista que a pretensão do autor é justamente a nulidade do contrato de seguro celebrado, com a consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Dessa forma, a sentença deve ser anulada, razão pela qual passo a análise de mérito.

Porém, como o banco requerido apresentou preliminares, estas não merecem ser acolhidas, eis que mesmo com o cancelamento do seguro, não restou demonstrada a devolução integral dos valores, havendo interesse no prosseguimento da demanda, assim como o banco responde solidariamente, eis que integra a cadeia de consumo, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Consta da contestação que a autora teria feito confusão quanto a álea coberta pelo seguro, referente ao “desemprego voluntário”, eis que competiria a mesma saber se para os profissionais liberais e autônomos caberia a cobertura de “invalidez permanente total por acidente (IPTA)” e “Incapacidade Física Total Temporária (IFTT)”

Entendo que competiria a vendedora do seguro, e não a autora, o referido esclarecimento, sendo que a autora acabou contratando um seguro cuja álea nunca iria ocorrer para a mesma, restando claro o defeito na informação, e, consequentemente, a nulidade do contrato.

Dessa forma, houve o dano material, devendo o valor do seguro ser devolvido na integralidade, com correção monetária a contar do ajuizamento da demanda e juros moratórios a contar da citação, eis que os pleitos alternativos formulados nesse sentido acarretariam na necessidade de realização de cálculos que demandariam a produção de prova pericial.

Quanto ao dano moral, este existiu no caso concreto, posto que a autora acabou contratando um seguro sem utilidade alguma para a mesma, quebrando sua justa expectativa. Na quantificação dos danos, entendo que esta deve ser indenizada no patamar de R$ 2.000,00, considerando a situação econômica das partes, o grau e a extensão dos danos. Ao referido valor deve ser acrescida correção monetária e juros legais a contar deste acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença e condenar as requeridas solidariamente a restituírem integralmente o valor do seguro contratado, acrescido de correção monetária a contar do ajuizamento e juros moratórios de 1% a contar da citação, e, em indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais de 1% a contar deste acórdão. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001665-61.2020.8.08.0035

RECTE.: ELAINE DELAZARI SATLER

RECDO.: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A e MOTOMAX LTDA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária à recorrente.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA INCIDENTE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE REFORMULAÇÃO DE PARCELA DO CONTRATO COM ABATIMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DE PERITO. REALIZAÇÃO DE CÁLCULO COMPLEXO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Trata-se de procedimento no qual a consumidora sustenta vícios de informação quando da realização de financiamento de veículo, oportunidade na qual também contratou seguro de proteção financeira. 2 – Relata que houve uma negativa de cobertura contratual, indevida ao seu modo de entender, pelo que, solicitou o cancelamento do contrato para reaver parte dos valores, porém, permaneceu em dificuldades para saldar o contrato. 3 – Manejou a presente demanda objetivando o cumprimento do contrato de seguro, reformulação dos valores da parcela, dentre outros pedidos. 4 – Feito extinto sem resolução de mérito por demandar elaboração de cálculos complexos. 5 – Acerto do julgado, pois somente através de elaboração de prova técnica seria possível definir os novos valores das parcelas, em caso de procedência, pelo que, da forma em que foram formulados os pedidos, entendo que o julgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 6 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 7 - Recurso a que se nega provimento. 8 – Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade, por conta da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.